Tribunal: TJSP
Processo: 2207368-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO –-Penhora de 30% (trinta por cento) do salário da executada, embora a obrigação não verse sobre crédito de natureza alimentar e a executada aufira rendimento médio de apenas um salário-mínimo e meio por mês. Descabimento. Constrição que, somada ao empréstimo

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO –-Penhora de 30% (trinta por cento) do salário da executada, embora a obrigação não verse sobre crédito de natureza alimentar e a executada aufira rendimento médio de apenas um salário-mínimo e meio por mês. Descabimento. Constrição que, somada ao empréstimo pessoal ao qual a executada está obrigada, resultariam em rendimento líquido ínfimo, inferior a um salário-mínimo, incapaz, presumivelmente, de suprir as necessidades essenciais da executada. Montante penhorado, ademais, insuficiente para suprir as custas da própria execução. Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para levantar a penhora imposta sobre os salários da executada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207368-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante SUZY
MARY RIBEIRO SAMPAIO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFICIO PEDRO I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207368-81.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2207368-81.2019.8.26.0000.
Comarca: São Vicente.
02a Vara Cível.
Processo no: 0002973-84.2012.8.26.0590.
Prolator: Juiz Mário Roberto Negreiros Velloso.
Agravante ( s ): Suzy Mary Ribeiro Sampaio.
Agravado ( s ): Allan Cristian Silva.
VOTO No 48.168/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
–
AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
PENHORA
DE
PERCENTUAL DE SALÁRIO –-Penhora de 30% (trinta por
cento) do salário da executada, embora a obrigação não verse
sobre crédito de natureza alimentar e a executada aufira
rendimento médio de apenas um salário-mínimo e meio por mês.
Descabimento. Constrição que, somada ao empréstimo pessoal ao
qual a executada está obrigada, resultariam em rendimento líquido
ínfimo, inferior a um salário-mínimo, incapaz, presumivelmente,
de suprir as necessidades essenciais da executada. Montante
penhorado, ademais, insuficiente para suprir as custas da própria
execução. Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de
instrumento provido para levantar a penhora imposta sobre os
salários da executada.
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto
em ação de despejo c.c. cobrança, fundada em locação de imóvel
residencial, em fase de cumprimento de sentença, contra decisão
(folhas 536/540, copiada às folhas 14/18) que deferiu em parte (50%)
o desbloqueio dos valores constritos na conta corrente da executada
(agravante), mas manteve o bloqueio de 30% do salário líquido desta,
pertinente a maio e junho/19.
Insurge-se
a
agravante,
beneficiária da justiça gratuita, alegando a impenhorabilidade de suas
verbas salariais. Afirma receber menos de dois salários mínimos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207368-81.2019.8.26.0000 -Voto no
3
mês, os quais se destinam à manutenção de sua subsistência,
inexistindo sobras ou acúmulo de valores em sua conta corrente.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e o seu provimento,
para que seja determinado o desbloqueio e a devolução dos 30%
incidentes sobre seu salário e dos 50% incidentes sobre seu
empréstimo em conta corrente.
O recurso foi processado com a
concessão parcial da liminar pleiteada, apenas para suspender o
levantamento dos valores constritos até que se dê o julgamento de
mérito.
Contraminuta às folhas 41/47, na
qual o agravado insiste na manutenção da penhora em nome da
efetividade da jurisdição.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo.
No mérito, o recurso procede.
Na
origem
cuida-se
de
cumprimento de sentença tocante a cobrança de alugueis pertinente a
locação de imóvel residencial.
Não
encontrados
bens
da
executada passíveis de penhora, o credor requereu o bloqueio
permanente de ativos financeiros da executada, o que restou deferido
pelo juízo “a quo”.
Em decorrência da ordem de
bloqueio permanente, a penhora restou positiva para R$ 3.376,21 (três
mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos), tocante a
empréstimo bancário obtido pela autora, ademais dos salários maio e
junho de 2019 da executada, no importe de R$ 1.367,47 (mil trezentos
e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207368-81.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A executada apontou então ao
juízo “a quo” a impenhorabilidade das verbas.
Quanto aos R$ 3.376,21 (três mil,
trezentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos), explicou e
comprovou a executada ter tomado o valor de empréstimo de Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, mediante assunção
do pagamento de 41 (quarenta e uma) parcelas mensais e sucessivas
de R$ 100,00 (cem reais) cada, porquanto necessário para elidir
despejo de outro imóvel que ocupava quando do bloqueio do
numerário.
Considerando
a
debilidade
financeira da executada de um lado e o direito de crédito da exequente
de outro (Código de Processo Civil, artigo 789), o juízo “a quo”
liberou metade do numerário para a executada, destinando a outra
parte à amortização da dívida.
De
outro
lado,
embora
reconhecendo a regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (CPC, art. 833, inciso IV), o juiz “a quo”
permitiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos salários de maio e
junho de 2019, sob o entendimento de que o saldo remanescente é
capaz de guardar a dignidade da devedora, ao mesmo tempo em que
garante a efetividade da jurisdição.
O recurso versa somente sobre a
penhora da fração de 30% (trinta por cento) dos salários da
executada.
Pois bem!
Respeitado o entendimento do
juízo “a quo”, o caso não revela excepcionalidade a permitir a
penhora de fração do ínfimo salário percebido pela executada
mensalmente, vez que: (i) a dívida não é de natureza alimentar; (ii) a
executada não aufere importância excedente a 50 (cinquenta) salários-
mínimos mensais(CPC, art. 833, §2°), ao contrário, recebe pouco mais
de um salário-mínimo mensal.
E a retirada de 30% (trinta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207368-81.2019.8.26.0000 -Voto no
5
cento) do salário da executada, algo próximo a R$ 420,00
(quatrocentos e vinte reais), somado à parcela do empréstimo mensal
que tem ela terá que pagar de R$ 100,00 (cem reais), resultará em uma
sobra líquida à executada de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos
reais) por mês, quantia inferior a um salário-mínimo para que com
esse valor possa se alimentar, se vestir, morar, se medicar e custear
outras despesas pessoais essenciais, com higiene e outros.
Portanto, não se verifica no caso
a possibilidade da manutenção da constrição, ainda que por dois
meses, sem prejuízo à dignidade da executada.
Acrescenta-se, ainda, que o valor
que seria penhorado resultaria em aproximadamente R$ 840,00,00
(oitocentos e quarenta reais), valor insuficiência até para o custeio das
custas da execução, não se justificando a manutenção da penhora.
Assim,
reforma-se
a
decisão
agravada para determinar o levantamento da penhora imposta sobre
os salários da executada.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento para determinar o levantamento
da penhora imposta sobre os salários da executada, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR